Tribunal: TJES
Processo: 0027912-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027912-37.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: 0SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO EST DO ESPIRITO SANTO SENGE ES
APELADO: ERICA MARTA ROCHA MAGNAGO LACERDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027912-37.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESPIRITO SANTO SENGE ES

ADVOGADO

: VINICIUS SUZANA VIEIRA - OAB ES11952

RECORRIDO

: ERICA MARTA ROCHA MAGNAGO LACERDA

ADVOGADO

: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - OAB ES11259-A

MAGISTRADO

: JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Espírito Santo em face de Erica Marta Rocha Magnado Lacerda visando à obtenção de quitação relativa à obrigação de pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de ação coletiva proposta pelo Sindicato, da qual a Requerida é beneficiária.

A demanda foi fundada na recusa de a credora assinar recibo de quitação pelo pagamento do montante equivalente a R$ 42.356,18 (quarenta e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

A Requerida afirmou, em contestação, a ausência de recusa no recebimento da quantia, afirmando que apenas requereu algumas alterações no recibo apresentado. De todo modo, declarou expressa concordância com o valor apresentado, oportunidade em que requereu o levantamento.

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão consignatória.

Irresignado, o Sindicato Autor interpôs a presente Apelação Cível, pretendendo a reforma do julgado.

Com razão o Apelante.

Acerca da consignação em pagamento, o Código Civil estabelece,
verbis:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento,
ou dar quitação na devida forma
;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Na mesma linha, o Código de Processo Civil:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação.

No caso em julgamento, muito embora a credora, ora Apelada, não tenha se recusado a receber a quantia devida e, no curso do processo tenha, inclusive, manifestado expressa concordância com o montante ofertado, há provas de que se recusou a dar quitação no âmbito extrajudicial, como ilustram os e-mails que instruem a demanda, em especial de fls. 158.

Não me parece razoável que se justifique a ausência de recusa em sede judicial quando, na esfera extrajudicial, a credora tenha, de fato, obstado a entrega da quitação na forma apresentada pelo Sindicato.

Ilustrativamente, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. RECUSA EM RECEBER O PAGAMENTO ART. 335, I, CC. AUSÊNCIA DE DEFESA NA FORMA DO ART, 544, CPC. RECUSA INDEVIDA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Uma das hipóteses de ajuizamento da Consignação em Pagamento é aquela na qual o credor, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento,
ou dar quitação na devida forma, consoante previsto no art. 335, inc. I do Codex Civil
. 2. Havendo plausibilidade e provas mínimas da recusa e não produzida defesa de mérito pelo requerido, na forma prevista no art. 544, CPC, restou incontroverso o fato de que a Instituição recusou-se indevidamente a receber o pagamento das prestações do contrato de financiamento para aquisição de imóvel que restaram consignadas judicialmente, incabível inovar a tese defensiva produzida, exclusivamente, na apelação. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140069218, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Dessa maneira, considerando que houve, sim, recusa em dar a quitação, penso que deve ser julgada procedente a pretensão consignatória, nos termos da legislação vigente, sobretudo como forma de resguardar o Sindicato quanto ao efetivo pagamento do montante devido.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial para condenar a Demandada ao pagamento das verbas de sucumbência arbitradas no comando sentencial. Além disso, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027912-37.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESPIRITO SANTO SENGE ES

ADVOGADO

: VINICIUS SUZANA VIEIRA - OAB ES11952

RECORRIDO

: ERICA MARTA ROCHA MAGNAGO LACERDA

ADVOGADO

: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - OAB ES11259-A

MAGISTRADO

: JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA EM DAR QUITAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. A Ação de Consignação em Pagamento deve ser julgada procedente quando demonstrada a recusa de dar quitação extrajudicialmente, notadamente se a credora concorda integralmente com o montante ofertado, não apresentado qualquer resistência no âmbito judicial. Art. 335, I, CC e art. 539 e seguintes, do CPC. Precedente do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.